Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703817-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RÔMULO RIBEIRO GOMES contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0701848-28.2018.8.07.0018 (ID 55495352 - Pág. 2) que, em cumprimento de sentença, ao ser comunicado da interposição do Agravo de Instrumento n. 0751631-67.2023.8.07.0000, declarou que mantinha por seus próprios fundamentos o ato recorrido, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão/despacho agravada, por seus próprios fundamentos. Cumpram-se as determinações nela consignadas. Int..” O pedido liminar restou indeferido pelo i. Desembargador Plantonista (ID 55495194 - Pág. 4), que ressalvou: “Diante do primeiro agravo de instrumento atacando o ato que, em tese, teria causado o alegado gravame à parte, não cabe novo recurso para, por vias transversas, impugnar o ato anterior, valendo salientar que, de regra, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), tal como sucedeu na espécie, ao simplesmente manter o ato anterior praticado. Noutro giro, o não conhecimento do recurso deve ficar reservado ao exame da Relatoria natural do feito”. A TERRACAP apresentou petição no ID 56425724, na qual informa que “não há estudos em andamento para regularização da área objeto da presente lide, bem como, não existe acordo em andamento no âmbito administrativo alusivo a referida área, consoante comprovam os documentos em anexo.”, bem como que “a área objeto da lide, trata-se de área pública ambientalmente sensível e que não é objeto de regularização fundiária e urbanística”. É o relato do necessário. Como visto, o presente agravo tem por objeto a manifestação judicial que manteve decisão anterior por seus próprios fundamentos. A manifestação do Juízo de origem ora combatida apenas manteve a decisão proferida anteriormente em vista da comunicação da interposição de um primeiro Agravo de Instrumento (no 0751631-67.2023.8.07.0000), na forma do Art. 1.018 do CPC. Via de consequência, a interposição de novo agravo de instrumento visando combater a ausência de retratação pelo Juízo a quo padece de vício intransponível, qual seja a inadequação da via eleita. Descabido, portanto, o presente agravo. O ato combatido não é a decisão que determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor da TERRACAP a qual se pretende contrapor o ora agravante. Entendimento contrário importaria, ainda, em violação ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse quadro, porquanto carente do requisito de adequação, fulminado resta interesse processual do recorrente. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator